Tribunal: TJDFT
Processo: 0016933-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. JUROS DO TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidora e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Ainda que caracterizada a mora da construtora na conclusão da obra, se, após a entrega do imóvel, o comprador desiste de continuar com o negócio jurídico por não lhe ser viável financeiramente, é dele a responsabilidade pela resolução contratual.
3. Configurado o atraso da construtora na entrega do imóvel, cabível sua condenação na cláusula moratória prevista em contrato, devendo o percentual estipulado incidir sobre o valor atualizado do imóvel.
4. Nos casos de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promissário comprador, com pedido de restituição do valor pago de forma diversa da prevista no contrato, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, seguindo a orientação do colendo STJ, quando do julgamento do Tema no 1.002, se posicionou no sentido que os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado.
5. É possível a retenção, pela construtora, de 10% (dez por cento) sobre o total das parcelas pagas pelo promissário comprador, a título de cláusula penal compensatória, acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso.
6. Não há que se falar em incidência de juros de mora sobre o percentual a ser retido pela construtora, do montante que será devolvido ao comprador, pois esse valor sempre esteve à disposição da construtora.
7. Inexistem danos morais a serem reparados pelo fato de a construtora ter atrasado a conclusão da obra, não passando sua mora de mero descumprimento de prazo contratual, não passível de ofender os direitos de personalidade do comprador.
8. Recurso do autor parcialmente conhecido e nesta provido em parte. Recurso da ré conhecido e provido.